Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-32.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8000005-32.2024.8.05.0032 – Comarca de Brumado/BA Embargante: Joselito Souza Embargante: Lucas Amaral Lima Defensor Público de Instância Superior: Dr. Armando Fauaze Novaes Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Gustavo Pereira Silva Origem: Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Joselito Souza e Lucas Amaral Lima, para fins de modificação do julgado, em face do acórdão de Id. 98930159, proferido por esta egrégia 2ª Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação por eles interposto, “reconhecendo, de ofício, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, bem como afastando a agravante descrita no art. 15, II, “i”, da Lei nº 9.605/98, a fim de, consequentemente, redimensionar as penas definitivas de cada Apelante para 03 (três) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, e, de ofício, afastar a condenação a título de reparação mínima de danos, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada” (certidão de julgamento de Id. 98930163). II - Em suas razões de inconformismo (Id. 102807870), em apertada síntese, sustentam os Embargantes a existência de omissão e contradição no aresto embargado, uma vez que, embora o acórdão tenha tratado da dosimetria das penas fixadas na origem, a majoração da pena-base de cada Réu, em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, não observou os parâmetros de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas em abstrato, usualmente utilizados pela jurisprudência, mantendo-se o aumento excessivo e injustificado aplicado em sentença. Alegam que, por se tratar de matéria de ordem pública, a questão deveria ter sido revista de ofício. Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente "retificação do cálculo dosimétrico para fixar a pena-base de acordo com um dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça". III - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões do Recurso de Apelação - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (Id. 98930159). In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Apelo defensivo, com o redimensionamento de ofício das penas definitivas dos Recorrentes e afastamento, também de ofício, da condenação a título de reparação mínima de danos. IV - Da leitura do aresto, verifica-se que os pleitos formulados pelos Apelantes/Embargantes foram sintetizados nos seguintes termos no item III da ementa: “Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recurso de Apelação (Id. 87416075), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 87416082), a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, ao argumento de inexistência de laudo pericial que ateste os níveis de ruído ou comprove a efetiva perturbação coletiva. Alega, ainda, a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, aduzindo que as condutas dos Apelantes se tratam de mero exercício do direito à liberdade de consciência e crença, suscitando que a acusação se fundamenta em intolerância religiosa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, com a reavaliação das circunstâncias judiciais, notadamente a personalidade do agente e as consequências do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, além da redução da pena de multa ao patamar mínimo. Requer, por fim, a modificação do regime prisional inicial para o aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais”. V - Nesse viés, cumpre ressaltar que as teses sobre a aplicação das frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo das reprimendas cominadas para cada vetor negativo, bem assim quanto à ausência de justificativa, na sentença, a respeito do aumento realizado para estabelecer as basilares, não foram objeto de impugnação específica no Apelo manejado, que se limitou a requerer, em relação à primeira fase do capítulo dosimétrico, a reavaliação das circunstâncias judiciais da personalidade e consequências do crime, com a fixação das penas-base no mínimo legal. VI - Portanto, constata-se que as sobreditas teses configuram verdadeira inovação recursal, de maneira que, na linha da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a ausência de manifestação, de ofício, pelo Tribunal não configura vício no julgado, pois, ainda que a matéria seja de ordem pública, deve ser suscitada pela parte no momento oportuno do recurso. VII - Nada obstante, verifica-se do acórdão impugnado que as reprimendas impostas pelo Magistrado singular foram devidamente analisadas por esta colenda Tuma Julgadora, que, ao examinar a primeira fase dosimétrica, assim concluiu: “Desse modo, mantida a valoração desfavorável de três circunstâncias judiciais, não merece acolhimento o pleito defensivo de redução da pena-base de cada Apelante ao mínimo legal, afigurando-se proporcional e adequado à gravidade das circunstâncias do caso concreto o quantum de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses aplicado na origem para a sanção corporal de cada Réu, que resta ratificado.”. Logo, do exame da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que os Embargantes pretendem, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. VIII - Digno de registro que “No que concerne ao critério de exasperação da pena-base, a jurisprudência do STJ não impõe critério aritmético rígido, admitindo que o julgador utilize frações distintas (sobre o mínimo, sobre o intervalo ou outro parâmetro), desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação concreta” (AgRg no AREsp n. 3.136.642/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026). IX - Ademais, “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor (ut, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe de 3/7/2023) (AgRg no REsp n. 2.239.314/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 28/11/2025). X - Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo foram examinadas, não se constatando nenhuma ilegalidade flagrante a ser reconhecida de ofício por esta Corte de Justiça, pois o aresto proferido por este Colegiado se apresenta consonante com o entendimento jurisprudencial, não ocorrendo equívoco na valoração das circunstâncias judiciais, tampouco desproporção no aumento aplicado para a fixação das basilares, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo prosseguimento do feito, por entender que não há previsão legal ou regimental para a sua atuação nesta fase processual. XII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8000005-32.2024.8.05.0032, provenientes da Comarca de Brumado/BA, em que figuram, como Embargantes, Joselito Souza e Lucas Amaral Lima, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.